Tribunal: STJ
Processo: 1029905-50.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910232 - SP (2025/0132650-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANTONIO JOSE ALEIXO
ADVOGADOS
: ROBERTO JOSÉ CESAR - SP165504
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN - DF007118
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
EMBARGADO
: CESAR ALEXANDRE JORDÃO PERALES
ADVOGADA
: ALESSANDRA PERALE DE ARAÚJO - SP316377
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 1cbeed5f-539a-4a33-ab6f-788c9c91468a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910232 - SP (2025/0132650-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANTONIO JOSE ALEIXO
ADVOGADOS
: ROBERTO JOSÉ CESAR - SP165504
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN - DF007118
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
EMBARGADO
: CESAR ALEXANDRE JORDÃO PERALES
ADVOGADA
: ALESSANDRA PERALE DE ARAÚJO - SP316377
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO JOSÉ ALEIXO
contra acórdão assim ementado (fls. 365-365):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos
SÚMULA 182/STJ.
termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo cujas
art. 932,
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a
que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, omissões
no acórdão quanto à análise de: negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão (art. 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil); cerceamento de defesa em razão de julgamento no estado do
processo sem produção de provas essenciais; inaplicabilidade da
por
Súmula 7/STJ
tratar-se de controvérsia de direito e não de reexame de prova; erro material no termo
inicial da prescrição, com indicação de datas corretas dos contratos e de que o
instrumento de cessão de
não implicaria obrigação de entrega imediata do
12/1/2000
Documento eletrônico VDA53319371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 989b32b1-3749-4fbe-a2e4-b62681eb1df3

imóvel; necessidade de prova quanto à inexistência do imóvel e violação da boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil); violação do
IX, da Constituição Federal e dos
art. 93,
arts. 1.022, II e III, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil (fls. 372-380).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 385-389, na qual a parte
embargada alega que não há omissão, contradição ou obscuridade; que os embargos
visam a rediscutir o mérito do acórdão que negou provimento ao agravo interno; que
houve correta aplicação, por analogia, das Súmulas 182/STJ e 284/STF em razão da
ausência de impugnação específica e da deficiência de fundamentação; que a tese de
cerceamento de defesa é incompatível com o reconhecimento da prescrição; e requer a
aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil pelo caráter
art. 1.026,
protelatório dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 366-367):

Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum com pedidos de condenação a
indenização ajuizada por ANTONIO JOSE ALEIXO em face de CESAR ALEXANDRE
JORDÃO PERALES, na qual se afirma que a requerida não teria feito a entrega de
imóvel dado em pagamento para a aquisição, pelo réu, de posto de gasolina (fls. 1-
13). (fl. 365)
Em primeira instância, o juiz extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão do
reconhecimento de prescrição (fls. 137/138).
Interposta apelação, o TJSP negou-lhe provimento, conforme ementa a seguir (fls.
448-468):

Cobrança. Contrato de cessão de direitos formalizado em 12.01.2000. Contrato
que tem por objeto imóvel já quitado e com autorização para o Autor obter a
escritura de venda e compra diretamente do vendedor, que inclusive, anuiu ao
contrato. Direito reclamado do Réu, por perdas e danos, que se encontra
prescrito. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não
provido. (fl. 366)

Contra o referido acórdão, foi interposto recurso especial por ANTONIO JOSE
ALEIXO, em que se alega ofensa aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, e
do
art. 300
CPC, uma vez que o Tribunal “não se manifestou em relação aos argumentos
apresentados nos embargos de declaração do recorrente, deixando de apreciar os
mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (fls.
210-238).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 249-254).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 259-268).
Documento eletrônico VDA53319371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 989b32b1-3749-4fbe-a2e4-b62681eb1df3

O recurso especial não foi admitido em virtude da ausência de vício de
fundamentação, mera alusão ao
do CPC e não ocorrência de dissídio
art. 300
jurisprudencial (fls. 269-271).
No agravo em recurso especial, o agravante reiterou as violações apontadas no
recurso especial (fls. 274-282).
A decisão singular de fls. 312-313 não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que não impugnados os seguintes óbices: ausência de afronta ao
do CPC, Súmula 7 /STJ, ausência de afronta a dispositivo legal e
art. 1.022
divergência não comprovada.
Foi interposto agravo interno às fls. 320-327, em que a parte impugnou os
fundamentos da decisão anterior.
Não foi apresentada contraminuta.
Assim posta a controvérsia, passo a decidir.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observo que, no agravo interno, o recorrente impugnou, de maneira
específica, a decisão de fls. 312-313. Com efeito, a parte rebateu, a seu modo, o
argumento da Presidência no que diz respeito à ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, à aplicação da Súmula 7 /STJ, à ausência de afronta a dispositivo legal e à
divergência não comprovada. Daí, portanto, a possibilidade de conhecimento deste
agravo interno.
Essa impugnação específica, todavia, faltou no agravo em recurso especial. Como
bem notado na decisão de fls. 312-313, na peça de fls. 274-282, o recorrente, em
momento algum, discorreu sobre a aplicação dos obstáculos suscitados pelo
Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP para inadmitir o recurso. Aliás, o (fl.
366) agravo em recurso especial nem mesmo faz menção literal aos óbices, o que
evidencia a sua manifesta impropriedade técnica.
Como se vê, então, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, já que não demonstrou
o desacerto da não admissão do recurso especial ou eventual possibilidade de
afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ possui o entendimento de que o recorrente
deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Súmula 182/STJ
746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a
mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
No
Súmula 182/STJ.
mais, ressalto que, ainda que fosse superado tais óbices, restaria outro obstáculo
igualmente insanável.
Melhor analisando as fls. 210-238, entendo que o recurso especial padece, para
além dos vícios já apontados nos autos, de grave deficiência de fundamentação.
As teses mencionadas às fls. 220-231 se voltam contra a sentença. Entretanto, era o
acórdão que deveria ser combatido para fins de admissão do recurso especial.
Ademais, relativamente aos argumentos de fls. 236-238 (ofensa aos artigos 1.022, II,
§ 1o, IV, e
do CPC), estes são totalmente genéricos, porquanto a
art. 489,
art. 300
Documento eletrônico VDA53319371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 989b32b1-3749-4fbe-a2e4-b62681eb1df3

parte se limita a dizer que “Ao negar provimento a apelação do recorrente, o Tribunal
acabou por infringir os artigos acima colacionados, pois não se manifestou em
relação aos argumentos apresentados nos embargos de declaração do recorrente”.
Logo, comparando as alegações trazidas pelo recorrente e o dispositivo legal
apontado como violado, percebe-se que este não possui conteúdo normativo apto a
amparar a tese agora defendida.
Assim, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da controvérsia, o
recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a suprir
art. 1.022
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
CPC/2015
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EREsp 1.483.155/BA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (
, sendo inadmissível a sua oposição
CPC/2015, art. 1.022)
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Não
há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
Documento eletrônico VDA53319371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 989b32b1-3749-4fbe-a2e4-b62681eb1df3

fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado
EREsp 1.213.226/SC,
em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Saliento, por fim, que os embargos de declaração opostos deduzem tese
disparatada, aproximando-se da má-fé processual. Com efeito, a parte embargante
alegou que (fl. 377):

Nada obstante, a r. decisão embargada, com todo o respeito, não se dignou a
examinar de forma minudente os argumentos postos no agravo interno, incorrendo
em omissão quanto à análise dos vícios de fundamentação previstos no
II,
art. 1.022,
e 489, § 1o, IV, todos do CPC.
O v. acórdão ora vergastado foi omisso ao não se pronunciar sobre a tese de erro
material, reiterada desde a apelação e sustentada no Agravo Interno, ponto capaz de
afastar a prescrição ou a aplicação genérica da
Com efeito, alegou o
Súmula 7/STJ.
ora embargante no agravo interno:

Cuida-se claramente de mera discordância em relação à conclusão de que
não houve impugnação suficiente da decisão de não admissão. As teses deduzidas pela
parte em seu recurso especial não podem ser analisadas, pois, como já explicado, o
agravo em recurso especial possui grave falha técnica. Evidente que, nesse cenário, não
há omissão, mas apenas impossibilidade de análise das teses, a qual, ressalte-se,
decorre unicamente da conduta da própria recorrente.
Assim, advirto a parte de que a insistência na oposição de embargos de
declaração será apreciada à luz do
§ 2o , do CPC.
art. 1.026,
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:22
Código de Controle do Documento: 989b32b1-3749-4fbe-a2e4-b62681eb1df3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.910.232 / SP
Número Registro: 2025/0132650-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041867820248260114
10299055020218260114
41867820248260114
4186782024826011410299055020218260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE ALEIXO
ADVOGADO : ROBERTO JOSÉ CESAR - SP165504
AGRAVADO
: CESAR ALEXANDRE JORDÃO PERALES
ADVOGADA
: ALESSANDRA PERALE DE ARAÚJO - SP316377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO JOSE ALEIXO
ADVOGADOS
: ROBERTO JOSÉ CESAR - SP165504
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN - DF007118
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
EMBARGADO : CESAR ALEXANDRE JORDÃO PERALES
ADVOGADA
: ALESSANDRA PERALE DE ARAÚJO - SP316377
Documento eletrônico VDA54011671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:41
Código de Controle do Documento: 36f04a80-0872-4ece-ae15-fe117a45e72e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:41
Código de Controle do Documento: 36f04a80-0872-4ece-ae15-fe117a45e72e